Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711470-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA SOUSA, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intimem-se as partes agravadas para resposta. Após voltem conclusos para julgamento. Brasília,13 de maio de 2020 10:21:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA